Tribunal: TJMT
Processo: 1012843-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012843-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MALUCELLI LTDA - CNPJ: 49.296.978/0001-31 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), IRENE MARTINS DA SILVA - CPF: 335.436.151-49 (AGRAVADO), IRACI PINTO FIUZA - CPF: 091.814.821-91 (AGRAVADO), AGROCOSTA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 62.094.727/0001-32 (AGRAVADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA ORDEM POSSESSÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012198-35.2024.8.11.0000 – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DIREITO POSSESSÓRIO E DOMINIAL DA AGRAVANTE – COISA JULGADA MATERIAL – SEGURANÇA JURÍDICA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a posse e a propriedade do imóvel rural foram amplamente discutidas em ação originária transitada em julgado, com reconhecimento definitivo do direito da agravante e declaração de nulidade de atos de transferência do bem, impõe-se a observância da coisa julgada e dos pronunciamentos jurisdicionais posteriores que reafirmaram seu direito possessório. A superveniência de acórdão desta Corte, proferido no Agravo de Instrumento n.º 1012198-35.2024.8.11.0000, que restabeleceu a eficácia das medidas possessórias anteriormente suspensas, constitui fato processual relevante que afasta os fundamentos adotados na decisão recorrida. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela sentença transitada em julgado e pelo referido acórdão, bem como o perigo de dano decorrente da permanência de terceiros na posse do imóvel, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata reintegração/imissão da agravante na posse do bem. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA MALUCELLI LTDA

(Id-356184868), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n
.º
0000935-12.2008.8.11.0047,
ajuizada em desfavor de
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS
,
com o objetivo de reformar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração de posse de imóvel rural.

Alega a parte agravante que:

- há sentença transitada em julgado que reconheceu seu direito de propriedade e posse sobre o imóvel objeto da lide;

- a reintegração de posse chegou a ser formalmente cumprida no ano de 2024;

- posteriormente, tal situação foi alterada por decisão liminar em embargos de terceiro (n. 1000615-02.2024.8.11.0017), que suspendeu os efeitos da reintegração e manteve terceiro na posse;

- essa liminar foi posteriormente cassada por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento n. 1012198-35.2024.8.11.0000;

- apesar disso, permanece privada da posse do imóvel, que segue ocupado por terceiros sem respaldo jurídico atual;

- a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que a agravante ainda estaria na posse do bem, afastando indevidamente o requisito do perigo de dano.

Em suas palavras,
“a decisão agravada parte de premissa fática equivocada; qual seja, a de que a agravante se encontra na posse do imóvel”
, bem como
“a agravante não exerce, atualmente, qualquer posse sobre a área, encontrando-se, na prática, privada da fruição do bem”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

- houve desconsideração de fato superveniente relevante (cassação da liminar nos embargos de terceiro), em violação ao art. 493 do CPC;

- a decisão agravada viola a coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC) e a autoridade de acórdão do TJMT;

- há erro de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, por ignorar elementos essenciais do processo;

- a manutenção da decisão perpetua situação de esbulho e esvazia a efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta ainda que:

- a agravante possui direito consolidado por sentença transitada em julgado e reforçado por decisão colegiada;

- há prejuízo contínuo decorrente da impossibilidade de exploração econômica do imóvel;

- a demora judicial favorece a manutenção de posse ilegítima por terceiros;

- é cabível a concessão de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer que:

- seja concedido efeito ativo ao agravo para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel, com expedição de mandado, uso de força policial e fixação de medidas coercitivas (
astreintes
);

- seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o erro de premissa fática, a existência de fato superveniente e a violação à coisa julgada;

- ao final, seja dado provimento ao recurso para assegurar definitivamente a reintegração da agravante na posse do bem, com condenação dos agravados ao pagamento de custas e honorários recursais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-359733891.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-360804379.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração de posse de imóvel rural.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão à agravante.

A decisão recorrida partiu da premissa de que a reintegração de posse já teria sido efetivada em 2024, inexistindo elementos aptos a demonstrar que a exequente estivesse privada da posse do imóvel ou que houvesse situação de urgência a justificar a concessão da tutela pretendida.

Todavia, a premissa adotada pelo Juízo singular não se harmoniza com a realidade processual atualmente consolidada nos autos.

Com efeito, verifica-se que a controvérsia acerca da posse do imóvel já foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1012198-35.2024.8.11.0000, ocasião em que a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso da
Agropecuária Malucelli Ltda
., reformando a decisão que havia suspendido as medidas possessórias decorrentes do cumprimento de sentença e mantido terceiro na posse da área.

Naquele julgamento, restou expressamente consignado que a propriedade e a posse da área já haviam sido amplamente discutidas na ação originária n.º 0000935-12.2000.8.11.0017, cuja tramitação perdurou por aproximadamente vinte e quatro anos, tendo sido reconhecida a existência de fraude documental, com declaração de nulidade dos atos de transferência do imóvel e reconhecimento definitivo do direito da agravante sobre a área litigiosa.

A ementa do referido acórdão é categórica ao afirmar que, demonstrado que a área objeto da imissão na posse foi amplamente debatida em demanda transitada em julgado, com reconhecimento do direito de posse e propriedade da recorrente, impõe-se sua reintegração, sob pena de violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - SOBRESTANDO O MANDADO DE IMISSÃO – DIREITO DO RECORRENTE ADVINDO DE DEMANDA JUDICIAL QUE FORA AMPLAMENTE DISCUTIDA A TITULARIDADE SOBRE O IMÓVEL COM SEU TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que a área a ser imitida na posse foi objeto de ampla discussão em processo anterior, ao qual teve sua tramitação por cerca de 24 (vinte e quatro) anos, e que fora reconhecida a fraude na escrituração anterior e indicado o direito de posse e propriedade a Recorrente, justo se faz a sua reintegração, sob pena de violação a segurança jurídica do julgamento anterior. Inexistindo pedido de justiça gratuita pelo Autor da demanda principal, é de se decotar da decisão recorrida a parte que houve pelo deferimento da benesse.”
(TJMT. RAI n. 1012198-35.2024.8.11.0000. 2Câmara Cível. Rel. Desa Maria Helena G. Póvoas. j. 05/03/2025. p. 07/03/2025).

Além disso, o acórdão reconheceu que, após mais de duas décadas de litígio, não se mostra juridicamente admissível impedir a efetivação do direito possessório da agravante sob o argumento da existência de ocupante estranho à lide originária, especialmente quando já reconhecida judicialmente a legitimidade do seu título dominial e possessório.

Dessa forma, a circunstância considerada pelo Juízo de origem — de que a reintegração teria sido cumprida em momento pretérito — não afasta a constatação de que posteriormente sobreveio decisão liminar em embargos de terceiro suspendendo os efeitos possessórios, situação que somente veio a ser revertida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1012198-35.2024.8.11.0000.

Logo, a decisão agravada deixou de considerar fato processual superveniente e de extrema relevância, qual seja, a revogação da tutela anteriormente deferida nos embargos de terceiro e o restabelecimento da eficácia da ordem possessória em favor da agravante.

Nessa perspectiva, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito decorre não apenas da sentença transitada em julgado proferida na ação reivindicatória, mas também do posterior pronunciamento desta Corte, que reafirmou expressamente o direito da agravante à posse do imóvel.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente diante da permanência de terceiros na posse do bem, em situação incompatível com o comando judicial já definitivamente estabelecido, circunstância que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e perpetua situação frontalmente contrária à coisa julgada.

Não se pode admitir que a fase executiva, destinada justamente à concretização do direito reconhecido judicialmente, acabe por esvaziar a eficácia prática da sentença e do acórdão proferido por esta Corte. A autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica exigem a efetivação concreta do provimento jurisdicional anteriormente reconhecido.

Assim, a manutenção da decisão agravada implicaria permitir que situação possessória desprovida de respaldo jurídico prevalecesse sobre decisão judicial definitiva, circunstância incompatível com os arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil e com o princípio da efetividade da jurisdição.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o imediato restabelecimento da posse em favor da agravante, mediante expedição do competente mandado de reintegração/imissão na posse, observadas pelo Juízo de origem as providências necessárias ao efetivo cumprimento da ordem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada, determinando a imediata reintegração/imissão da agravante Agropecuária Malucelli Ltda. na posse do imóvel objeto da lide, em observância à sentença transitada em julgado e ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1012198-35.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026